Tribunal: TJBA
Processo: 8000590-59.2020.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000590-59.2020.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: IEDA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIANA DURAES DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO. MÉTODO ABA. MUSICOTERAPIA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CLÁUSULAS RESTRITIVAS ABUSIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que, nos autos de ação indenizatória c/c obrigação de fazer ajuizada por beneficiário menor acometido por Transtorno do Espectro Autista, determinou o custeio integral e contínuo de tratamentos terapêuticos multidisciplinares, bem como fixou indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Delimita-se a controvérsia à (i) obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos indicados por médico assistente, mesmo não expressamente previstos no rol da ANS, e (ii) à caracterização de dano moral decorrente da negativa indevida de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A negativa de custeio com base na ausência dos procedimentos no rol da ANS revela-se indevida, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a natureza exemplificativa do referido rol. A cobertura de terapias como musicoterapia e tratamento pelo método ABA é obrigatória quando prescrita por profissional especializado. A conduta da operadora viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança, consagrados constitucionalmente, além de configurar prática abusiva vedada pelo CDC. O dano moral é evidente, diante do sofrimento imposto à parte autora pela recusa ilegítima de assistência essencial à saúde do infante.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos Relevantes Citados:
Arts. 6º e 14 do CDC; arts. 1º, III, e 227 da CF; art. 6º, §4º, da RN nº 465/2021 da ANS; art. 85, §11, e art. 487, I e II, do CPC; Lei nº 9.656/98; Lei nº 8.069/90.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, REsp 2043003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23/03/2023; TJBA, AI nº 8018125-93.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, DJe 09/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º

8000590-59.2020.8.05.0021
, originária da Comarca de
Barra do Mendes
,
em que figura como Apelante
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e

Apelado
L.A.D., representado por sua genitora, a Sra.
IEDA ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER e

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA